Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705525-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER AGRAVADO: VECTOR PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER em face de despacho proferido pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703601-54.2017.8.07.0018, determinou a expedição de ofícios. Afirma ter ajuizado Cumprimento de Sentença em face da agravada objetivando o pagamento de honorários advocatícios. Esclarece que foi deferida a penhora no rosto dos autos de outro Cumprimento de Sentença, no qual a agravada é credora da TERRACAP, tendo sido tal pedido deferido. Elucida que requereu a transferência dos valores penhorados para sua conta e que, para tanto, diligenciou na vara de origem e no BRB e certificou-se que os valores já estavam na conta do juízo agravado, tendo requerido, então a transferência para sua conta. Sustenta que o juízo indeferiu seu pedido ao determinar a expedição de ofícios à Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e ao BRB para informarem sobre a transferência e existência de valores na conta do juízo. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar o despacho agravado e determinar a imediata transferência dos valores para a conta da associação agravante. Preparo ID 23508844 e 23508845. Despacho ID 23514498 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo, o que foi feito pela petição ID 23523208. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. O Código de Processo Civil, ao tratar do pronunciamento do juiz, esclarece as diferenças entre decisões, despachos e sentenças. Transcrevo: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. §1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. §3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. §4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Estabelece, também, que contra despacho não cabe recurso. Além disto, ao tratar do Agravo de Instrumento, deixa claro que o recurso só é cabível em face de decisão. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: No caso dos autos, o despacho agravado não possui conteúdo decisório. Transcrevo: Trata-se de cumprimento de sentença formulada pela ADTER em face de VECTOR PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA - ME. A decisão ID 70592815 determinou a expedição de ofício à 6a Vara da Fazenda Pública para transferência da quantia de R$ 83.923,84, penhorada nos autos no 0709508-39.2019.8.07.0018, a conta judicial vinculada ao presente feito. Ofício expedido, ID 72163276. Ofício ID 73098036 da 6a VFP/DF com a informação de que não foi recebida nenhuma determinação nem tampouco efetivada penhora no rosto dos autos. A decisão ID 73999796 determinou a reiteração do Ofício ID 52137835 para (I) formalizar a penhora no rosto dos autos no valor de R$ 83.923,84 (data base 03.08.2020), conforme planilha ID 69115559; (II) transferir o valor para conta vinculada a este processo. Ofício expedido, ID 75245152. Termo de penhora, ID 76230293. O exequente requereu a transferência dos valores penhorados junto à 6a VFP/DF para conta bancária indicada, ID 76316637. A decisão ID 77287142 indeferiu o pedido, uma vez que é necessário que eventual valor seja transferido primeiro para esse processo para que se documente o pagamento. Embargos de declaração pelo exequente, ID 77622418. Contrarrazões, ID 78573159. O exequente noticiou que os embargos de declaração, ID 77622418, perderam o seu objeto face a determinação de transferência de valores da 6a VFP/DF para este juízo e, subsidiariamente, pela desistência do recurso interposto, ID 78813925. A decisão ID 79929054 (I) acolheu o pedido de desistência dos embargos de declaração ID 77622418; e (II) determinou o prosseguimento nos termos da decisão ID 77287142. A ADTER, tendo em vista a formalização da penhora junto a outro juízo, ID 76230293, a concordância das partes, IDs 69169047 e 69421908, e que a quantia penhorada de R$ 84.475,13 foi transferida para a conta judicial vinculada no 1250067844, requereu (I) a transferência conforme dados bancários; e (II) a extinção na forma do art. 924 inciso II do CPC, ID 80752204. É o relatório. DECIDO. 1 _ Oficie-se a 6a Vara da Fazenda Pública do DF para informar se houve a transferência de valores, conforme decisão ID 73999796. 2 _ Oficie-se, ainda, o BRB S/A para confirmar se a quantia de R$ 83.923,84, conta 1250067844, esta vinculada aos presentes autos em razão de transferência feita pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, autos de no 0709508-39.2019.8.07.0018. Resta claro que só foi relatado os autos e determinada a expedição de ofício, não tendo o juízo provido nem improvido o requerimento da parte. Destaco que a determinação de expedição de ofício para certificação da transferência dos valores não significa indeferimento do pedido da parte, caracterizando mera realização de diligência pelo juízo para posterior análise do requerido. O despacho ora agravado não tem qualquer conteúdo decisório, sendo claro que o recurso apresentado é absolutamente inadmissível, não devendo ser conhecido. No mesmo sentido é firme o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DRM. CÁLCULOS. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO INCABÍVEL. RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 1.1. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, sendo necessário o não conhecimento do Agravo de Instrumento. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1164599, 07164369420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO QUE DETERMINA CITAÇÃO PARA COMPOR PÓLO PASSIVO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR SOBRE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. O Tribunal é órgão de revisão, de modo que para processar agravo de instrumento se mostra imprescindível que o Magistrado singular tenha previamente se manifestado sobre o inconformismo da parte. 03. Agravo interno desprovido.Unânime. (Acórdão n.1162424, 07218532820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO IRRECORRÍVEL. DESPROVIMENTO. I. Ato judicial que, antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, faculta a apresentação de planilha de cálculos, sem sequer tangenciar o cabimento ou a procedência da alegação de excesso de execução, é manifestamente desprovido de conteúdo decisório e, por conseguinte, não se expõe a agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1162451, 07182349020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2021 17:14:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador